Tribunal: TJDFT
Processo: 0725164-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar se houve ou não o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar que teve por objetivo obstar a realização de novas transações bancárias, bem como a inclusão do nome da demandante em cadastros de restrição ao crédito.

2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC).

3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no mencionado art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 3.1. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4. O Juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo.

5. Verifica-se que os fatos comprovados nos autos do processo em questão são suficientes para subsidiar, ao menos momentaneamente, a prudência necessária com objetivo de resguardar a esfera jurídica da agravada.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.